Tribunal: TJBA
Processo: 8030436-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8030436-77.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: GUANAMBI PROCESSO DE 1º GRAU: 8001671-26.2026.8.05.0088 PACIENTE: ROBERTO WANDENKOLK ALVES IMPETRANTES : GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO E GERVASIO ALVES RIBEIRO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCÊNDIO CRIMINOSO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Roberto Wandenkolk Alves, com pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar humanitária ou medidas cautelares diversas, em razão da suposta prática dos crimes de incêndio (art. 250, caput, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Paciente foi preso em flagrante sob acusação de atear fogo na residência ocupada por sua ex-esposa, após histórico de ameaças e episódios de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do Paciente está amparada por fundamentos concretos aptos a demonstrar a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) estabelecer se o quadro clínico do Paciente, portador de adenocarcinoma de próstata com metástase óssea, autoriza a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar humanitária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes no histórico de violência doméstica, nas ameaças dirigidas à vítima e familiares e na gravidade concreta da conduta atribuída ao Paciente, consistente em incêndio de residência localizada em área residencial e próxima a estabelecimento de ensino em funcionamento. 4. Os elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante e das investigações demonstram, em tese, a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, evidenciando o fumus comissi delicti exigido para a custódia cautelar. 5. O contexto fático revela risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e potencial lesividade à coletividade, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos concretamente identificados, especialmente diante da escalada de violência doméstica e da necessidade de proteção integral da ofendida. 7. As condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a medida extrema. 8. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração inequívoca de extrema debilidade do custodiado ou da impossibilidade de prestação do tratamento médico necessário durante a custódia, não bastando a mera existência de enfermidade grave. 9. Não há laudo médico conclusivo que ateste a incompatibilidade entre o tratamento oncológico e a permanência no sistema prisional, tendo o Juízo de origem determinado avaliação especializada e providências para assegurar eventual tratamento médico adequado. 10. A possibilidade de realização de consultas, procedimentos e tratamentos especializados mediante escolta ou transferência para unidade prisional apta ao acompanhamento oncológico afasta a alegação de desassistência estatal. 11. A elevada periculosidade atribuída ao Paciente e a necessidade de proteção da vítima prevalecem, no momento, diante da ausência de comprovação técnica idônea de situação clínica incompatível com a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de proteção da vítima de violência doméstica. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida. 3. A existência de doença grave não autoriza automaticamente a prisão domiciliar humanitária, exigindo demonstração concreta da incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e a permanência no sistema prisional. 4. A possibilidade de acompanhamento médico pelo sistema penitenciário, inclusive mediante escolta ou transferência para unidade adequada, afasta a alegação de constrangimento ilegal por ausência de assistência à saúde. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 318, II; CP, arts. 147 e 250, caput; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 230.734/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 27/04/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8030436-77.2026.8.05.0000, da comarca de Guanambi, em que figuram como impetrantes Gervásio Alves Ribeiro e Guilherme Cruz do Nascimento, bem como, paciente Roberto Wandenkolk Alves. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8030436-77.2026.8.05.0000